Tribunal: TJDFT
Processo: 0717340-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. ADSTRIÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinta a execução, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, o feito executivo retomará o seu curso normal.
2. Em razão do princípio da congruência ou da adstrição, havendo interesse das partes na suspensão do feito, durante o prazo de cumprimento do acordo (direito subjetivo das partes), não haveria que se falar em extinção do processo, mas em suspensão dos autos até o cumprimento integral da avença celebrada entre as partes.
3. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e provido.